Tribunal: TJMT
Processo: 15941-37.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
1) Recurso: 0015941-37.2019.811.0003

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis
Recorrente: Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis
Recorrido: Sonia Maria de Araújo Filgueira

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 14.07.2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO.
AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NO PROCEDIMENTO
FISCALIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE DERIVAÇÃO DO CONSUMO. FATURA
INDEVIDA. CANCELAMENTO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE
ÁGUA POR DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE.
JUROS E CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
declaração de inexigibilidade do débito no valor R$ 272,36 (duzentos e setenta e dois
reais e trinta e seis centavos), e condenou a recorrente em R$ 3.000,00 (três mil reais) a
título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.
2. No caso em análise, nota-se que apesar de comprovada a irregularidade no
hidrômetro (presença de arame no hidrômetro) por meio de notificação de infração e
registro fotográfico, não restou demonstrada que a parte recorrida tenha participado do
procedimento administrativa. Ausência na derivação no consumo após o desfazimento da
irregularidade, de modo a justificar tal cobrança, ônus que pertencia à autarquia
municipal, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.
3. Assim, a fatura de recuperação de consumo discutida nos autos se mostra irregular
e abusiva, uma vez que não atendendo os princípios do contraditório e ampla defesa, bem
como inexistindo derivação de consumo, não há que se falar em consumo a recuperar. 4. Dano moral configurado diante da suspensão no fornecimento de água por débito
emitido em setembro/2018.
5. Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade.
6. Os juros e correção aplicáveis à Fazenda Pública devem observar os termos do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, bem como o tema no 905
do Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para alterar a forma de
incidência dos juros e correção monetária fixada na condenação.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente a
pretensão inicial, para (i) declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 272,36
(duzentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos); e (ii) condenar a recorrente ao
pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a
partir do arbitramento.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença,
ao argumento de que no dia 31.08.2018, foi efetuada fiscalização no imóvel da recorrida
e, por consequência, foi constatada violação do hidrômetro (dispositivo no hidrômetro),
de modo que o aparelho não media o volume de água correto, sendo a recorrida notificada
da irregularidade encontrada. Sustenta também, a necessidade de adequação da incidência
dos juros de mora e correção monetária.

Contrarrazões e pugna pela manutenção do serviços.

É o relatório.

VOTO

A recorrente apresentou notificação de infração acompanhado do registro fotográfico, no
qual restou evidente a ocorrência da fraude, pois o aparelho medidor de água estava com
dispositivo introduzido no hidrômetro (arame), danificando o medidor, de modo que o
aparelho não pudesse medir o volume correto de água. Veja o registro fotográfico:

Depreende-se do histórico de contas da unidade consumidora que durante o período da
irregularidade o consumo da recorrida nunca chegou a ser cobrada a quantia de R$ 53,00
(cinquenta e três reais). Após o desfazimento da irregularidade, o consumo da parte
reclamante ficou no mesmo patamar, ou seja, a irregularidade encontrada não estava
impedindo a aferição do consumo.

Além disso, verifica-se, que todo o procedimento administrativo ocorreu sem o
conhecimento da recorrida, uma vez que a vistoria foi feita sem a presença da
consumidora ou por outro morador do imóvel, pois o termo está sem qualquer assinatura
e tampouco qualquer menção ao fato de ter havido recusa.

Apesar da presunção de legalidade e veracidade dos atos praticados pela autarquia
municipal, ela cede quando houver motivos para tanto, o que ocorre no presente caso, no qual as normas mínimas do devido processo não foram seguidas, salientando-se que os
direitos fundamentais surgiram justamente como óbice aos abusos do Estado em face do
cidadão.

Por conseguinte patente o dever de indenizar - danos morais - e a declaração de
inexigibilidade do débito, devido à irregularidade administrativo-procedimental e ao
consequente corte do fornecimento de bem essencial, em razão do débito questionado na
lide.

Quantum indenizatório que está de acordo com à razoabilidade.

Em relação à forma de incidência dos juros e correção monetária da condenação, verifica-
se que foi fixada de forma indevida, já que utilizou a correção pelo INPC e juros a contar
da citação, conforme observa-se:

c. condenar a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do
arbitramento;

Todavia, nos termos do tema 905 do STJ, em condenações judiciais de natureza
administrativa, com base no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, foi firmada
a tese de que juros de mora serão aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E.

Assim, a condenação deve ser fixada com juros de mora serão aplicados segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com redação da Lei no 11.960/09, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e súmula no
54 do STJ) e corrigidos monetariamente com base no IPCA-E a contar da data do
arbitramento (súmula no 362 do STJ).

Em face do exposto, do recurso interposto, e, no mérito
CONHEÇO , DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO apenas para alterar a incidência dos juros e correção
monetária da seguinte forma: juros de mora serão aplicados segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e súmula no 54 do
STJ) e corrigidos monetariamente com base no IPCA-E a contar da data do arbitramento
(súmula no 362 do STJ).

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em
razão ao que dispõe o art. 460 da CNGC: Ficam isentos de Custas Judiciais e
emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações,
nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator